Tribunal: TJES
Processo: 0000011-30.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-30.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/2006). Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu
à pena de 01 ano e 08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
pela prática dos crimes previstos
no artigo 147, §1º, na forma da Lei 11.340/06, art. 147, caput (2x), e 331, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Consta que o acusado, após consumo de substâncias entorpecentes, teria destruído o interior do domicílio de sua mãe, causando-lhe temor, além de ter desacatado e ameaçado os policiais que responderam à ocorrência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo; (ii) saber se a dosimetria da pena teria sido fixada incorretamente, especialmente diante da possibilidade de remoção da agravante da reincidência; (iii) identificar se há possibilidade de detração; e (iv) analisar a possibilidade de isenção de pagamento de custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo testemunho dos agentes públicos em juízo, que confirmaram o contexto delitivo.

4. O uso da palavra “pocar” não pode ser relativizado no contexto em que foi proferido, sendo constatado o objetivo de ameaçar os policiais.

5. As ofensas proferidas pelo paciente são suficientes para constituir o delito de desacato, diante do conhecimento da atuação dos agentes e objetivo de hostiliza-los, estando presente o dolo.

6. A reincidência foi considerada adequadamente, tendo o Magistrado
a quo
utilizado como base o sistema SSEU, de forma que a não indexação das certidões não possui o condão de, por si só, esvaziar a decisão.

7. Inexistência de erro na dosimetria, uma vez que a pena foi corretamente dobrada diante da causa de aumento estabelecida no artigo 147, § 1º, do Código Penal.

8. Impossibilidade de realização da detração, de forma que não resultaria em mudança no regime de cumprimento de pena.

9. Impossibilidade de concessão da isenção do pagamento de custas e despesas processuais, devendo tal ato ser realizado pelo Juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000011-30.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE XAVIER SALOUM - ES23231-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

Verifica-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima MAURA DA CONCEIÇÃO SILVA GONÇALVES, encontrava-se em sua residência, onde reside com o denunciado, seu filho. Na referida data, ANDERSON saiu de casa para adquirir entorpecentes, retornando, posteriormente, para consumi-los no interior do imóvel. Em seguida, o denunciado passou a apresentar comportamento agressivo, destruindo diversos objetos dentro da casa e proferindo também ameaças de morte contra a vítima.

Diante das circunstâncias, a Polícia Militar foi acionada, sendo o chamado atendido pelos policiais militares 2º SGT PMES ANDERSON MOREIRA DA PENHA e 3º SGT MARCOS VINICIUS CARNEIRO FIDELIX. Ao chegarem ao local e constatando a situação de flagrante delito, a guarnição, composta pelos referidos policiais, deu voz de prisão ao denunciado. No entanto, o acusado, ainda descontrolado e desobedecendo às ordens, resistiu à prisão, tentando agredir os policiais com socos e chutes, que não tiveram êxito.

Ressalta-se, que durante a elaboração da ocorrência na delegacia, o denunciado manteve comportamento hostil, proferindo ofensas e ameaças contra os policiais. Entre as declarações feitas, afirmou que, “ao sair da cadeia, irá pocar (matar) os militares”, além de xingá-los, chamando-os de “filhos da puta” e mandando-os “tomarem no cú”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado
pela prática dos crimes previstos
no artigo 147, §1º, na forma da Lei 11.340/06, art. 147,
caput
(duas vezes), e 331,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

O debate central do recurso trata da suposta insuficiência probatória para condenação, pois as declarações da vítima teriam sido colhidas exclusivamente em sede policial.

Nessa perspectiva, os agentes públicos não teriam testemunhado a prática delitiva realizada contra esta, inexistindo provas, colhidas durante a instrução processual, capazes de corroborar a condenação pelo delito elencado no artigo 147, § 1º, do Código Penal.

Entretanto, apesar da manifestação da vítima ter se limitado à esfera policial, as informações relatadas encontram amparo nas declarações dos policiais que compareceram ao local e retiraram o apelante do ambiente, mediante resistência e comportamento hostil deste.

Dessa forma, a declaração da vítima não está dissociada das provas colhidas na instrução, sendo essencial considerar que o testemunho dos agentes demonstrou contexto de elevada agressividade, onde o apelante teria promovido a destruição do interior da residência, conduta evidentemente intimidadora.

Apesar das evidências delitivas serem majoritariamente testemunhais, deve-se reconhecer o contexto de violência doméstica onde o delito teria sido perpetrado, que, por sua natureza, dificulta aquisição de provas diversas.

Assim, o acionamento da polícia, por parte do marido da vítima, e o interesse desta na instauração das medidas protetivas de urgência e inclusão na patrulha Maria da Penha, demonstram o temor e existência de ações ameaçadoras, antijurídicas e reiteradas.

Paralelamente, tratando da arguição de que o réu não teria buscado ameaçar os policiais dolosamente, ao afirmar que iria “pocar” os agentes ao deixar a prisão, enxerga-se a impossibilidade de esvaziar a gravidade do termo, que não se trata de mera conjectura, perante o contexto em que foi proferido.

Em relação à assertiva de inexistência de dolo por trás do desacato, razão não assiste à defesa.

Nesse contexto, o apelante, ciente da posição dos policiais, teria os ofendido, reiteradamente, enquanto estes estavam exercendo a função pública, restando evidente, para além da dúvida razoável, o claro esforço em prol de desacatá-los.

Afastada a tese absolutória, analisam-se os pedidos subsidiários.

Inicialmente, a defesa alega que não teria sido devidamente comprovada a reincidência do paciente durante a fixação da pena.

Entretanto, o Juízo
a quo
utilizou como base o sistema SEEU, de forma que a não indexação das certidões não possui o condão de, por si só, esvaziar a decisão.

Em consulta ao Sistema SEEU, pude observar que o apelante ostenta 06 condenações anteriores aos fatos narrados nestes autos, sendo que o processo de nº 0034276-88.2015.8.19.0014, encontra-se apto a configurar a reincidência.

Paralelamente, o apelante declara que, na dosimetria, a pena base foi fixada em 01 mês e 15 dias de detenção, sendo aplicada a agravante da reincidência, tornando a pena definitivamente fixada em 03 meses de detenção.

Subsequentemente, a pena teria sido elevada para 06 meses de detenção, apesar de não haverem causas de aumento.

Nessa perspectiva, é prudente citar trecho da decisão do togado:

Desta feita, quanto as causas de diminuição e de aumento de pena, verifico presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 147, motivo pelo qual fixo a pena nesta etapa em 06 (seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 147, §1º, do CP

Dessa forma, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que a pena foi dobrada diante da causa de aumento estabelecida no artigo 147, § 1º, do Código Penal.

Abordando a possibilidade de detração, em análise da sentença proferida, fica claro que a concessão deste pedido não acarretaria em mudança no regime de cumprimento de pena.

Ao mesmo tempo, examinando a possibilidade de concessão da isenção do pagamento de custas e despesas processuais, julga-se prudente que tal análise seja realizada pelo Juízo da Execução, mais próximo do caso concreto.

Por último, no que tange o prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)